Tribunal: TJDFT
Processo: 0715798-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715798-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MIGUEL FERNANDES DOS SANTOS SILVA, IVONEIDE MARIA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (réu) contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação de indenização (Processo no 0005174-08.2016.8.07.0018), ajuizada por MIGUEL FERNANDES DOS SANTOS SILVA e IVONEIDE MARIA DA SILVA, deferiu o pedido do Ministério Público de inversão do ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência da parte autora em produzir as provas (ID 64379745 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 16747936), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida determinou a inversão do ônus probatório e atribuiu ao Ente Público réu o ônus de demonstrar que a lesão não decorreu de falha na prestação de serviços. Afirma que não foram preenchidos os requisitos para a distribuição dinâmica do ônus da prova, previsto no artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, sendo esta medida excepcional. Assevera que a adoção da inversão do ônus da prova, no presente caso, fere o disposto no artigo 373, § 2o, do Código de Processo Civil, mormente porque cria uma situação de impossibilidade ou de excessiva dificuldade para o desempenho desse encargo. Alega que juntou aos autos os prontuários médicos da paciente, as informações médicas e requereu a oitiva dos médicos que atenderam a autora. Defende que o pressuposto teleológico, de que a parte a quem inicialmente incumbia o ônus da prova teria dificuldade de produzi-la, não está presente, bem como que os agravados não encontraram dificuldade na produção da prova documental. Argumenta que a decisão de inverter o ônus da prova de forma genérica lhe prejudica, pois não há razoabilidade em atribuir ao Estado o dever de produzir prova no sentido de que a lesão existente não foi causada por falha no atendimento e concluiu que não dispõe de maior facilidade do que os agravados para produzir provas sobre as alegações deduzidas na petição inicial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pede a reforma da decisão atacada, determinando que o ônus da prova observe o regramento previsto no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, de forma que os agravados provem os fatos constitutivos do direito alegado. Preparo dispensado. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada pelo agravante. O Código de Processo Civil consagrou em seu texto a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, que pode ser adotada, excepcionalmente, quando presentes os requisitos previstos nos §§ 1o e 2o, do artigo 373, verbis: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Compulsando os autos, constata-se que a inversão do ônus da prova foi requerida pelo Ministério Público (ID 62538579 dos autos originais), ao fundamento de que a prova técnica simplificada resultou em prejuízo ao direito fundamental de acesso à justiça do autor incapaz, uma vez que somente foi realizada dessa forma em razão da sua hipossuficiência financeira. Argumenta que a matéria tratada nos autos é de alta complexidade e, por isso, demanda maior aprofundamento, o que não é possível por meio da perícia simplificada. A r. decisão (ID 64379745 dos autos originais) acolheu o pedido formulado pelo Ministério Publico, indicando a dificuldade dos autores em produzir a prova necessária em decorrência da sua hipossuficiência financeira e técnica. Confira-se: Sem nenhuma dificuldade verifica-se que o ponto controvertido nos autos é restrito à existência ou não de erro médico, o que demonstra a dificuldade dos autores em produzir a prova necessária, pois são pessoas hipossuficientes financeira e tecnicamente ao passo o que o réu possui todo o aparato da saúde pública a seu favor e conforme destacou o representante do Ministério Público a prova técnica simplificada resultou em prejuízo ao interesse do incapaz diante do mero exame superficial dos prontuário. Assim, defiro o pedido formulado pelo Ministério Público para inverter o ônus da prova e atribuir ao réu a obrigação de demonstrar que não houve erro médico e, consequentemente, o nexo de causalidade para os danos alegados na petição inicial. Observa-se, portanto, que a decisão de inversão probatória não se fundamentou na necessidade de produção de provas específicas as quais somente o agravante teria acesso ou, ainda, facilidade em produzir. Na verdade, a alegação do Ministério Público é que há necessidade de produção de prova pericial e que os agravados não possuem condições financeiras de arcar com esse tipo de prova. Ocorre que, em princípio, a produção de prova pericial não é mais fácil ou mais difícil para nenhuma das partes, tratando-se de prova produzida em Juízo por perito judicial. Não sendo possível, a priori, na presente demanda fundamentar a inversão probatória na necessidade de realização de perícia judicial. Outrossim, o Juiz na origem indicou na decisão proferida, em 16.06.2020 (ID 65475301 dos autos originais), que, independentemente da inversão do ônus da prova, caberia aos agravados arcar com os honorários periciais: Verifica-se que a situação não se alterou, este Juízo continua encontrando dificuldade na realização das perícias médicas em outros processos em razão da negativa dos peritos. Além disso, a inversão do ônus da prova não significa a inversão do pagamento dos honorários periciais, até porque a prova pretendida não foi requerida pelo réu e nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil a remuneração do perito será adiantada pela parte que requereu a perícia, neste caso, os autores. Com efeito, não se verifica maior dificuldade de os agravados produzirem prova, considerando-se que se trata de prova judicialmente produzida e, independente da inversão, caberá a eles arcarem com os custos da prova. Destarte, a princípio, não há hipótese para a distribuição dinâmica da prova, devendo ser aplicada a distribuição estática. Também verifico perigo na demora, porquanto a produção de efeitos da decisão pode ocasionar a prolação de sentença desfavorável, o que deixaria o agravante numa situação processual desfavorável. Assim, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser concedido o efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para atribuir efeito suspensivo ao recurso, de modo a impedir a imediata eficácia da decisão atacada, apenas no tocante à inversão do ônus da prova. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte requerida para responder à presente demanda no prazo legal. Posteriormente, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 17 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator